Tribunal: TJSP
Processo: 2256459-38.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Nomeação
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.o 8.051, de 19 de setembro de 2022, do Município de Guarulhos, que dispõe sobre "a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por violência, abuso ou exploração de menores e dá outras providências" - Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurados - Matéria que não se

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.o 8.051, de 19 de setembro de 2022, do Município de Guarulhos, que dispõe sobre "a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por violência, abuso ou exploração de menores e dá outras providências" - Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurados - Matéria que não se encontra entre aquelas expressamente elencadas nos artigos 24, § 2o, 47, 166 e 174, todos da Constituição Bandeirante - Hipóteses previstas no texto constitucional que devem ser interpretadas restritivamente - Proposição legislativa relacionada aos princípios da moralidade e interesse público, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Paulista - Lei municipal que pode estabelecer critérios para admissão de servidores nos termos do artigo 37, inciso I, da Carta Maior - Prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade referentes à nomeação de pessoas para cargos em comissão que não se sobrepõe aos princípios que norteiam a Administração Pública - Edição de norma similar no Município não convalida o vício de inconstitucionalidade - Ação improcedente.